Tribunal: TJPA
Processo: 0010259-43.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010259-43.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: RAIMUNDO SANTANA BAIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0010259-43.2012.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO SANTANA BAIA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro restritivo de crédito. A agravante sustenta erro na decisão, reiterando alegações relativas à inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e situação falimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se o agravo interno apresenta impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática; (ii) Examinar a admissibilidade de rediscussão do mérito e de inovação recursal sob alegação de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se prestando o agravo interno à mera rediscussão da matéria já apreciada.

4. A decisão monocrática enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos devolvidos na apelação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

6. O valor da indenização somente comporta revisão quando irrisório ou exorbitante, hipótese não verificada.

7. É inadmissível inovação recursal em agravo interno quando a matéria invocada não foi oportunamente devolvida na apelação, inclusive sob alegação de ordem pública.

8. A situação falimentar foi arguida apenas para fins de gratuidade da justiça, não constituindo fundamento autônomo apto a alterar o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, sendo inadequado para rediscussão do mérito já apreciado.

2.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral presumido, respondendo a instituição financeira objetivamente (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).

3.

Não se admite inovação recursal em agravo interno quanto a matéria não devolvida na apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I – RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
contra decisão monocrática (ID 9953974) que, nos autos da Apelação Cível nº 0010259-43.2012.8.14.0301, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro restritivo de crédito.

Sustenta a agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, reiterando argumentos relativos à justiça gratuita, à inexistência de ato ilícito e à ausência de dano moral, além de invocar a situação falimentar como matéria de ordem pública.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

II – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e adequado à hipótese do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Conheço do agravo interno.

III – MÉRITO

O agravo interno não merece provimento.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, incumbe ao agravante demonstrar, de forma específica, o desacerto da decisão monocrática, indicando erro de fato ou de direito capaz de infirmar os fundamentos adotados.

No caso, verifica-se que a decisão agravada examinou detidamente as questões devolvidas na apelação, enfrentando a alegação de inexistência de contratação, a impossibilidade de compensação de valores, a caracterização do dano moral in re ipsa e a adequação do quantum indenizatório fixado.

A fundamentação adotada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, segundo a qual, em se tratando de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido, dispensando-se prova do prejuízo concreto.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO
. (...) . 2
. O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes.
3 . O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 518538 MS 2014/0118455-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014) – Grifo nosso.

(...) EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO (SCR). DANO MORAL IN RE IPSA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 A reprodução dos fundamentos da apelação no agravo interno, sem inovação argumentativa relevante, não invalida a decisão monocrática, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP). 4. A inscrição do nome do consumidor no SCR sem notificação prévia, tampouco autorização expressa, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, conforme previsão do art. 14 do CDC, da Resolução nº 3 .658/08 do BACEN e da jurisprudência do STJ (REsp 1365284/SC).
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mesmo em casos de fraude, por se tratar de fortuito interno

(Súmula 479/STJ),

sendo dispensada a prova do dano (dano moral presumido - in re ipsa).
6 . O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização moral revela-se proporcional e razoável, não merecendo redução. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento:
1. "A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de inscrição indevida em cadastro de crédito, mesmo sem comprovação de culpa, sendo o dano moral presumido
."2. "A ausência de notificação prévia da inscrição no SCR configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais ." (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00016421020118140017 28748508, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) – Grifo nosso.

O agravo interno limita-se, contudo, a reiterar argumentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática, sem demonstrar erro de julgamento ou omissão relevante.

A decisão agravada enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos devolvidos no recurso de apelação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta qualquer alegação de violação ao art. 1.022 do CPC.

Esta Corte possui entendimento firme no sentido de que o agravo interno não constitui meio adequado para rediscussão da matéria já apreciada, exigindo-se impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. (...). RAZÕES DE DECIDIR: O Agravo Interno, conforme o art. 1 .021 do CPC, destina-se a submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão proferida monocraticamente pelo Relator. Para seu provimento, é imprescindível que o agravante demonstre, de forma fundamentada, o desacerto da decisão recorrida, apresentando argumentos novos ou evidenciando que a matéria não poderia ter sido decidida de forma unipessoal. No caso em tela,
a parte Agravante se limita a reiterar os argumentos já expendidos nas contrarrazões de apelação e, posteriormente, nos embargos de declaração, que foram devidamente analisados e rechaçados
. Não há qualquer fato ou fundamento jurídico novo que justifique a alteração do julgado. (...). A mera insatisfação com o resultado do julgamento monocrático não autoriza o provimento do Agravo Interno, que não pode ser utilizado como uma nova oportunidade para rediscutir o mérito da causa já exaustivamente apreciado. (...). Tese: É cediço que
o agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já analisada e decidida monocraticamente, especialmente quando o recorrente não apresenta qualquer fato ou argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada
.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00178395820178140040 29259133, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado) – grifo nosso.

Ademais, o agravo interno não comporta inovação recursal, ainda que sob o argumento de matéria de ordem pública, sobretudo quando a questão não foi devidamente devolvida na apelação.

No tocante à alegação relacionada à situação falimentar da agravante, observa-se que tal circunstância foi suscitada no recurso originário apenas para fins de gratuidade da justiça, não tendo sido estruturada como fundamento autônomo apto a ensejar suspensão do feito, reconhecimento de incompetência ou submissão do crédito ao juízo universal da falência.

Assim, não há falar em omissão da decisão monocrática, que se ateve aos limites da devolução recursal.

A decisão agravada, portanto, mostra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ e desta Corte, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/03/2026